Tribunal: TJES
Processo: 0009210-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009210-09.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBSON SOARES BASTOS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSTITUÍDA PELA LC 13.954/2020. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/ 2019. REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE. VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Com o advento da EC nº 103/2019, foram implementadas significativas alterações no sistema de previdência social pátrio, sendo que a Lei federal nº 13.954/ 2019, foi editada com a finalidade dentre outros, de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo de modo expresso que os militares deverão ter o próprio regime de aposentadoria, para qual todos serão migrados.

2. No Estado do Espírito Santo, em virtude da Reforma da Previdência, deixou de ser aplicada a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis aos Militares, porquanto criadas disposições específicas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, consoante LCE nº 943/2020.

3. Assim sendo, para o funcionamento do Sistema Próprio de Proteção Social dos Militares, foi instituída a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração auferida pelos militares ativos ou inativos, bem como sobre os valores percebidos por pensionistas, com alíquota idêntica àquela incidente sobre as Forças Armadas, destinando-se tal receita ao custeio das pensões e dos proventos de aposentadoria.

4.
Portanto, atualmente, a regra da incidência da contribuição previdenciária disposta no art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004 se aplica apenas aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo não mais se estendendo aos militares estaduais, pois do contrário haveria ofensa ao disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-lei nº 667/1969, com redação dada pela Lei nº 13.954/2020.

5. Não haverá, portanto, dois sistemas de aposentadoria, um anterior à Lei e outro posterior. Todos os militares, sejam eles ativos ou inativos, passaram a fazer parte de um regime próprio de aposentadoria, o qual, no âmbito do Estado do Espírito Santo, foi criado pela LC 943/ 2020. Precedentes deste E. TJES.

6. Não
há que se falar em desrespeito ao princípio do tempus regit actum ou ao direito adquirido, pois é entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido não há ofensa a tais máximas pelas alterações no regime jurídico dos servidores públicos, sendo possível então a incidência da contribuição previdenciária aos militares inativos que antes gozavam de imunidade.

7. Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Peço vistas dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25/04/2023:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009210-09.2020.8.08.0024

APELANTE: ROBSON SOARES BASTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

V O T O

PEDIDO DE VISTA

Conforme apresentado, trata-se de apelação cível interposta contra decisão que nos autos do “mandado de segurança” impetrado pelo ora Apelante, Robson Soares Bastos, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, denegou a segurança postulada.

No caso concreto, o Apelante ajuizou a presente ação mandamental objetivando reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada pela Autoridade coatora, de contribuição previdenciária que vem sendo realizada sobre os proventos de sua aposentadoria. De forma subsidiária, pugnou para que contribuição previdenciária incida somente em relação aos valores que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (§ 18 do art. 40 da CF/88).

E após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que denegou a segurança requerida.

Rogando vênia ao E. Relator, entendo que a sentença proferida pelo Magistrado de origem não merece reparos, na medida que com o advento da EC nº 103/2019, foram implementadas significativas alterações no sistema de previdência social pátrio, sendo que a Lei federal nº 13.954/ 2019, foi editada com a finalidade dentre outros, de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo de modo expresso que os militares deverão ter o próprio regime de aposentadoria, para qual todos serão migrados.

No Estado do Espírito Santo, em virtude da Reforma da Previdência, deixou de ser aplicada a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis aos Militares, porquanto criadas disposições específicas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, consoante LCE nº 943/2020.

Assim sendo, para o funcionamento do Sistema Próprio de Proteção Social dos Militares, foi instituída a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração auferida pelos militares ativos ou inativos, bem como sobre os valores percebidos por pensionistas, com alíquota idêntica àquela incidente sobre as Forças Armadas, destinando-se tal receita ao custeio das pensões e dos proventos de aposentadoria.

Portanto, atualmente, a regra da incidência da contribuição previdenciária disposta no art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004 se aplica apenas aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo não mais se estendendo aos militares estaduais, pois do contrário haveria ofensa ao disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-lei nº 667/1969, com redação dada pela Lei nº 13.954/2020.

Isto é. Não haverá dois sistemas de aposentadoria, um anterior à Lei e outro posterior. Todos os militares, sejam eles ativos ou inativos, passaram a fazer parte de um regime próprio de aposentadoria, o qual, no âmbito do Estado do Espírito Santo, foi criado pela LC 943/ 2020.

Em idêntico sentido confira-se julgado do E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103⁄19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE. 1) A Emenda Constitucional nº 103⁄19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF⁄88. 2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282⁄04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal. A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo (a) que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, (b) mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. (c) Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo, in casu, pela Lei Complementar Estadual nº 943⁄20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão. (d) Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. 3) A esta altura, resta evidente que as disposições da Lei Complementar nº 282⁄04 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667⁄69 (com redação dada pela Lei nº 13.954⁄20). 4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido. (AI nº 5001421-43.2020.8.08.0000, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 22⁄09⁄2020).

Ademais, não há que se falar em desrespeito ao princípio do tempus regit actum ou ao direito adquirido, pois é entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido não há ofensa a tais máximas pelas alterações no regime jurídico dos servidores públicos, sendo possível então a incidência da contribuição previdenciária aos militares inativos que antes gozavam de imunidade.

Colaciono recente julgado do E. TJES com a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES FPS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INSTITUÍDA PELA PORTARIA 032-R/2011. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSITUÍDA PELA LC 13.954/2020. REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE. VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - O apelante é servidor público militar da reserva desde 07.01.2016, tendo sido concedido em seu favor a imunidade de Contribuição Previdenciária em 21.09.2018, nos termos da Portaria n. 032-R/2011 e do art. 30 da LCE 282/2004, passando-se a incidir a contribuição previdenciária somente na parcela dos proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de Previdência Social. 2 - Em 17.12.2019 foi publicada a LC 13.954/2020 que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, com a revogação expressa do art. 30 da LCE 282/2004 e seu parágrafo único, conforme dispõe o art. 15 da nova legislação. Dentre as medidas trazidas pela Lei Complementar, destaca-se a contribuição obrigatória mensal do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares. 3 - O fundamento constitucional que autorizava a imunidade prevista na Portaria n. 032-R/2011 se consubstanciava no §21º do art. 40 da Constituição Federal, que foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, não havendo que se falar em inconstitucionalidade se a norma está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal. 4 - Descabe a alegação de violação viola a ato jurídico perfeito ou direito adquirido, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0008847-22.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 06/02/2023; DJES 12/04/2023)

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para NEGAR provimento ao recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança postulada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009210-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON SOARES BASTOS

Advogado do(a) APELANTE: DALTON ALMEIDA RIBEIRO - ES11359-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório,

t
rata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da
3
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que denegou a segurança pretendida pelo impetrante, ora recorrente.

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso aduzindo que

LC nº 13.954/2019 não veda a manutenção da isenção de contribuição previdenciária aos militares da reserva, que passaram à inatividade em função da incapacidade laborativa.
Requer, assim, a concessão da segurança

ou, subsidiariamente, que seja determinada que a contribuição previdenciária sobre os proventos percebidos pelo recaia apenas sobre a quantia que exceder o dobro do limite máximo de benefícios da Previdência Social.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

O ponto nodal cinge-se em verificar a (i)legalidade da contribuição previdenciária - Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) - sobre os proventos de aposentadoria do recorrente.

O
impetrante
,
ora apelante,
sustenta que,
em razão da reforma por invalidez, a Autoridade Coatora
lhe concedeu a imunidade de contribuição
previdenciária segundo previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004,
in verbis:

Art. 3º
O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, deverá requerer, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), o reconhecimento do direito à imunidade tributária, de que trata o § 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil. [...]
§ 3º
. O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial, ficará imune da contribuição previdenciária,
sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social
, a partir da data de protocolo do requerimento. (grifei)

Art. 30.
A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, salvo quando decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, avaliadas pela junta médica, hipóteses em que os proventos serão integrais. Parágrafo único. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Todavia,
com a Reforma da Previdência e a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, onde
se
ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais
, nasceu a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando o Decreto-Lei nº 667/69.

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, adveio a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, passando a prever a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Assim, a Autarquia Previdenciária, negando a imunidade à contribuição previdenciária que o recorrido fazia jus
1
, iniciou a descontar o percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) dos proventos de aposentadoria do recorrido para composição do denominado Fundo.

A revogação da imunidade tributária vem sendo sustentada em decorrência da
Emenda Constitucional nº 103/2019 e a edição da Lei Federal nº 13.954/2019, em especial pelo seu art. 24-C, vejamos:

Art. 24-C
- Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares."

Ocorre que a presente norma deve ser interpretada em conjunto com o teor do que consta no art. 24-F da Lei nº 13.954/2019, onde restou consignado expressamente a inalteração da matéria concernente a imunidade a contribuição previdenciária, elevando-a, portanto, a direito adquirido,
in verbis
;

Art. 24-F
- É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.”

Assim, entendo que a alusão realizada no art. 24-C supramencionado quanto
à
“
incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados [...] inativos”,
somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que
integrarão
a inatividade, e não os que já se
encontram
nessa condição, pois garantido o direito adquirido
a estes
nessa situação jurídica.

Esse entendimento está amparado em julgado do Supremo Tribunal Federal, o qual peço vênia para colacioná-lo:

Destrate, o Tribunal de origem, ao deixar de aplicar à aposentadoria do ora agravante a referida lei, divergiu da orientação assentada nesta Corte no sentido de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão (Súmula 359).
In casu, verifica-se que o impetrante preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória em 25/11/13, antes da publicação da Lei Complementar 152, a qual teria revogado o dispositivo que determinava a aposentadoria compulsória do servidor público
policial civil aos 65 (sessenta e cinco anos) de idade.
[ARE 881.118 AgR, voto do rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j.06-10-2017, DJE 252 de 07-11-2017]

O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em análise ao RE 630137, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, analisou a eficácia da norma de imunidade tributária anteriormente prevista no art. 40, §21 da CF, decidiu:

EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021)

Portanto, restou pacificado que a imunidade tributária contida no antigo artigo 40, §21 da CF, enquanto esteve em vigor, tinha seus efeitos condicionados
à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social, exatamente conforme estabelecido em sede estadual através da
Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004.

Assim, a revogação da imunidade tributária para a hipótese dos autos somente teria amparo caso tivesse ocorrido alteração expressa para aqueles servidores públicos militares na situação jurídica da inatividade, fato este que, a meu ver, não teve nenhuma modificação até então. Assim, concluo que
se
mant
é
m hígida a aplicação do verbete sumular nº 359 do Pretório Excelso:

Súmula nº 359/STF
: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (alterada)

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de determinar que o apelado, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, abstenha-
se
de realizar o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anteriormente adotada, qual seja, imunidade de contribuição previdenciária.

Sem fixação de honorários, considerando o teor do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
A imunidade tributária concedida somente alcança
a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, conforme previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011.

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES
c/c art. 942, CPC
)

Rememoro que a hipótese cuida de apelação cível interposta por Robson Soares Bastos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que denegou a segurança, julgando extinto o mandado de segurança, na forma do art. 487, I, do CPC.

O eminente Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior proferiu seu voto pelo qual
deu provimento
ao recurso “
a fim de determinar que o apelado, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, abstenha-se de realizar o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anteriormente adotada, qual seja, imunidade de contribuição previdenciária”.

Após pedido de vista, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou a divergência para
negar provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença que denegou a segurança.

Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, fui convocada para apreciar o feito e consigno, de logo, com a devida vênia ao eminente Relator, comungo com o pronunciamento divergente da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, pois em casos em que se enfrentou matéria assemelhada a que se aprecia me posicionei no sentido de que
“[...]
como
os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias
também os
alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário
[...].”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº
5
0
0
1839
-
7
8
.20
20
.8.08.00
00
, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2021).

A propósito, o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. A arguição incidental de inconstitucionalidade deve ser provocada no primeiro momento que comporte manifestação nos autos, caso contrário, fica obstada pela preclusão consumativa. Nesse viés, a arguição de inconstitucionalidade apenas em sede de apelação configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso nessa parte. 2. Embora a isenção da contribuição previdenciária do apelante tenha sido concedida com base nos arts. 40, § 21 da Constituição Federal; 30 da LCE nº 282/04; e 3º, § 3º da Portaria nº 032-R/2011, as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19 com a revogação do § 21 do art. 40 da CF, como aquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que o beneficiava. 3. O art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o apelante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. 4. Os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200093623, Relator
a DES.ª
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 27/06/2022).

Por tais razões, renovando vênia ao eminente Relator,
acompanho a
divergência para
negar
provimento
ao recurso
, nos termos da proposição de julgamento externada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009210-09.2020.8.08.0024

APELANTE: ROBSON SOARES BASTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e conceder a segurança postulada pelo Apelante.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por sua vez, inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença denegatória da segurança,
no que foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após examinar a questão controvertida, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente, no sentido de que, atualmente, “a regra da incidência da contribuição previdenciária disposta no art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004 se aplica apenas aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo não mais se estendendo aos militares estaduais, pois do contrário haveria ofensa ao disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-lei nº 667/1969, com redação dada pela Lei nº 13.954/2020”.

Nesta mesma direção é o julgamento do recurso de agravo nº 5002370-33.2021.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES –LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 103/2019 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Reforma da Previdência implementada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, além de revogar a imunidade de contribuição previdenciária prevista aos portadores de doença incapacitante até então prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, alterou a redação do inc. XXI, do art. 22, da Carta Magna, passando a dispor a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais.

2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária.”

Ante o exposto, e pedindo vênia ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para conhecer e negar provimento ao recurso.

Apelação
CÍVEL
NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0009210-09.2020.8.08.0024

A
PTE
:

ROBSON SOARES BASTOS

A
p
do
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

relator:
des
.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO

VISTA

ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares, vieram os autos conclusos ao meu gabinete em razão da divergência instaurada no julgamento do recurso em epígrafe, onde se discute a possibilidade de isenção total da contribuição previdenciária, ou
subsidiariamente
, a incidência da contribuição apenas sobre o valor excedente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, aos militares da reserva, que passaram à inatividade em função de incapacidade laborativa
.

Para o nobre Relator, o eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, a reforma da sentença seria imperiosa, na medida em que com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 e a edição da Lei Federal nº 13.954/2019, mais precisamente pelos seus artigos 24-C e 24-F, a incidência da contribuição previdenciária “
somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que integrarão a inatividade, e não os que já se encontram nessa condição, pois garantido o direito adquirido a estes nessa situação jurídica.
”

A nobre Desª. Marianne Júdice de Mattos inaugurou a divergência
para manter a sentença que denegou a sentença,
ao fundamento de que “
n
ão haverá dois sistemas de aposentadoria, um anterior à Lei e outro posterior. Todos os militares, sejam eles ativos ou inativos, passaram a fazer parte de um regime próprio de aposentadoria, o qual, no âmbito do Estado do Espírito Santo, foi criado pela LC 943/ 2020”.

Ademais,

entende
u
não haver “
que se falar em desrespeito ao princípio do tempus regit actum ou ao direito adquirido, pois é entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido não há ofensa a tais máximas pelas alterações no regime jurídico dos servidores públicos, sendo possível então a incidência da contribuição previdenciária aos militares inativos que antes gozavam de imunidade.
”

T
al conclusão fora acompanhada pelos eminentes Des. Anibal de Rezende Lima e Desª. Janete Vargas Simões.

Como dito, face a essa divergência instaurada, fora inaugurado o procedimento previsto no artigo 942 do Código de Processo Civil, vindo os autos conclusos ao meu gabinete, por força do artigo 30, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

E nesse toar, considerando todas as explanações realizadas pelos eminentes Pares que me antecederam nesse julgamento, não tenho dúvida, rogando a devida vênia àqueles que entende
m
de modo diverso, em acompanhar a tese capitaneada pela nobre
Desª.

Marianne Júdice de Mattos.

E assim concluo, porque
o ponto nodal do presente recurso é a aplicação ou não das alterações legislativas advindas da E
menda Constitucional
103/2019 e da Lei
Federal nº
13.
954
/2019 ao direito d
o
apelante.

Como cediço,
a
Reforma da Previdência,
implementada
pela
Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar
a
revogação
do
§
21º,
do art. 40,
da Constituição Federal,
que importou na modificação do regime jurídico e por consequência, na supressão d
a imunidade de contribuição previdenciária que antes beneficiava os
militares inativos
portadores de doença incapacitante.

Trato continuativo
, a União editou a
Lei Federal nº 13.954/
20
19
,
com o objetivo
de

reestruturar a carreira
militar
e dispor sobre o
seu
Sistema de Proteção Social,
o que ensejou na
alteração d
o Decreto-Lei nº 667/1969
na medida em que a
contribuição previdenci
á
ria
passou a recair
sobre a integralidade da remuneração dos
servidores públicos militares
estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição
estipulada para as Forças Armadas.

Em simetria,

o
Estado do Espírito Santo
editou
a
Lei Complementar Estadual nº 943/2020,
que
criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS
e
trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal
de 9,5%
(nove vírgula cinco por cento)

sobre a remuneração dos
policiais e bombeiros
militares
,
porcentagem

idêntic
a
a
dispost
a
na Le
i Federal

citada alhures
.

Logo,
importa destacar
que
para a concessão de aposentadoria aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos,
sendo
certo
que tal
regra é
aplicável aos benef
í
cios previdenciários e não
a
s contribuições previdenciárias,
haja
vista a natureza destas
,
razão pela qual
a alteração de regime previd
e
nciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança
da contribuição.

Nessa toada,
tem sido o
entendimento
deste Egrégio Sodalício,
segundo o qual,

“os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200095883, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022
)
.

A
esse respeito, o artigo 24-F
da Lei 13.954/2019

assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares.

Não há, pois, no caso em apreço,

suporte jurídico para a tese de
ofensa aos princípios
tempus regit actum
, ato jurídico perfeito e direito adquirido que ensejaria a
aplicação d
a regra anterior do art. 40, II, da LCE nº 282/2004, vigente à época da passagem dos militares estaduais
ora representados
para a reserva
.

De igual forma
,
embora o Supremo Tribunal Federal tenha
estabelecido a
tese
(Tema 1.177)
no sentido de que a fixação da alíquota
em 9,5%
(nove vírgula cinco por cento)
sobre a totalidade dos provimentos
de militares estaduais inativos e pensionistas
pela Lei 13.954/2019
s
obejou
a competência legislativa privativa da União de estabelecer somente normas gerais sobre o assunto, como

prevê o artigo 22, inciso XXI, da Magna Carta, inclu
í
do pela EC 103/2019
,
há que se destacar que a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 editada pelo Estado do Espírito Santo dispôs sobre a incidência da contribuição previdenciária também aos inativos.

Diante deste cenário, considerando tudo o que já fora exposto, sem maiores delongas, entendo por bem, rogando a devida vênia ao eminente Relator, acompanhar a tese divergente capitaneada pela nobre
Desª.

Marianne Júdice de Mattos
para negar provimento ao recurso de apelação.

É com
o voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador